Tribunal: TJMT
Processo: 1000382-29.2024.8.11.0009
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000382-29.2024.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELOIR HENRIQUE PALEARE - CPF: 537.859.081-72 (EMBARGANTE), EMANOUELLY DE SOUZA MORAES COSTA - CPF: 020.599.561-61 (ADVOGADO), JORDAN NAVES COSTA - CPF: 729.604.341-53 (ADVOGADO), HERALDO MARCELO REBUSSI - CPF: 840.995.269-68 (EMBARGADO), DEBORA ANASTACIO CALZOLARI - CPF: 018.436.691-70 (ADVOGADO), DIEGO CHAVES FREIRE - CPF: 945.371.782-72 (ADVOGADO), DANIELLE SAYURI SASAZAWA - CPF: 029.287.191-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. GEORREFERENCIAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu recurso de apelação e manteve sentença de primeiro grau que julgou procedentes os embargos à execução, reconhecendo a inexigibilidade da nota promissória que lastreava a execução originária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se existe contradição no acórdão embargado quanto à interpretação dos instrumentos contratuais que disciplinam a relação jurídica entre as partes, especificamente no tocante às condições de exigibilidade da nota promissória e sua vinculação ao cumprimento da obrigação de georreferenciamento prevista no contrato de cessão.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem modalidade recursal de fundamentação vinculada, restrita à ocorrência de vícios específicos taxativamente elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil: omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

4. O acórdão embargado procedeu à análise sistemática dos contratos, concluindo de forma clara e fundamentada que a exigibilidade da nota promissória estava condicionada não apenas à baixa das averbações premonitórias, mas também ao cumprimento da obrigação de georreferenciamento prevista no parágrafo único da cláusula 6ª do contrato de cessão.

5. A interpretação adotada pelo Colegiado decorreu de análise lógica e coerente do conjunto dos instrumentos contratuais, considerando que a data de vencimento da nota promissória coincidia com o marco temporal previsto para o cumprimento da obrigação de georreferenciamento, não configurando qualquer contradição interna no julgado.

6. Verifica-se mero inconformismo do embargante com o resultado desfavorável do julgamento, pretendendo, por via inadequada, rediscutir o mérito da causa e a interpretação dos contratos conferida pelo órgão julgador, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à alteração da interpretação conferida pelo órgão julgador aos instrumentos contratuais, sendo cabíveis apenas para sanar vícios específicos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação 00062971520118110015, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08/02/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
ELOIR HENRIQUE PALEARE
contra acórdão id. 285478870 proferido por esta Colenda Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação e manteve integralmente a r. sentença de primeiro grau que julgou procedentes os embargos à execução manejados por
HERALDO MARCELO REBUSSI
, reconhecendo a inexigibilidade da nota promissória que lastreava a execução originária.

A parte embargante, com base no artigo 1.022, I, do Código de Processo Civil, alega que o acórdão incorre em
manifesta contradição,
ao reconhecer que a nota promissória tem origem no aditivo contratual firmado em 17/07/2018, mas, contraditoriamente,
subordina sua exigibilidade ao georreferenciamento
,
exigência prevista apenas no contrato de cessão de direitos, instrumento posterior que
não revoga nem modifica o aditivo contratual anterior,
tampouco vincula diretamente o pagamento da nota ao cumprimento dessa obrigação.

Em suas palavras, destaca o embargante:
“o contrato de cessão ratifica a obrigatoriedade do pagamento da nota promissória emitida com base no aditivo.”
Sustenta ainda que, conforme os termos expressos do contrato de cessão — em especial o
Parágrafo Primeiro da Cláusula Segunda
e o
Parágrafo Terceiro da Cláusula Quinta
— o pagamento da nota promissória
estaria condicionado unicamente à baixa das averbações premonitórias
, exigência já cumprida, não havendo qualquer menção à obrigação de georreferenciamento como condição suspensiva do pagamento do título. Por fim, requer o
acolhimento dos embargos de declaração,
com a concessão de
efeitos infringentes,
para reconhecer a exigibilidade da nota promissória emitida em favor do embargante, afastando-se a aplicação da cláusula estranha ao título exequendo.

O embargado apresentou contrarrazões (ID 289101359), pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o fundamento de que não há qualquer contradição no acórdão, mas apenas inconformismo com o resultado do julgamento. Defende que a decisão colegiada analisou de forma clara e exaustiva toda a relação contratual estabelecida entre as partes, interpretando sistematicamente tanto o aditivo contratual quanto o contrato de cessão posterior.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
ELOIR HENRIQUE PALEARE
contra acórdão id. 285478870 proferido por esta Colenda Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação e manteve integralmente a r. sentença de primeiro grau que julgou procedentes os embargos à execução, reconhecendo a inexigibilidade da nota promissória que lastreava a execução originária.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos e passo à análise do mérito.

Os embargos de declaração consubstanciam modalidade recursal de fundamentação vinculada, cuja admissibilidade se restringe à ocorrência de vícios específicos taxativamente elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a saber: omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

No caso vertente, não há qualquer contradição no acórdão embargado. O que se observa, na verdade, é a insurgência do embargante contra a interpretação adotada pelo Colegiado quanto aos instrumentos contratuais que disciplinam a relação jurídica travada entre as partes.

O acórdão, de forma clara e fundamentada, procedeu à análise sistemática dos contratos, concluindo que a exigibilidade da nota promissória estava condicionada não apenas à baixa das averbações premonitórias, mas também ao cumprimento da obrigação de georreferenciamento prevista no parágrafo único da cláusula 6ª do contrato de cessão.

Extraio do acórdão o seguinte trecho que evidencia a inexistência de contradição:

“[...]"A interpretação sistemática dos instrumentos contratuais celebrados entre as partes evidencia que a exigibilidade da nota promissória em execução encontrava-se condicionada não apenas à baixa das averbações premonitórias incidentes sobre o bem, mas TAMBÉM À EFETIVA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO DE GEORREFERENCIAMENTO e à correspondente AVERBAÇÃO na matrícula do imóvel, nos moldes exigidos pela legislação de regência. [...]"

O Colegiado considerou que a data de vencimento da nota promissória (15/02/2021) coincidia com o marco temporal previsto para o cumprimento da obrigação de georreferenciamento, além de analisar a própria estrutura do contrato de cessão que, embora mencionando o aditivo, estabeleceu novas condições no contexto da cessão de direitos ao embargado.

A conclusão quanto à vinculação da exigibilidade da nota promissória ao cumprimento da obrigação de georreferenciamento decorreu de interpretação lógica e coerente do conjunto dos instrumentos contratuais, não havendo qualquer contradição interna no julgado.

O que se verifica, em verdade, é
o
mero inconformismo
do embargante com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. O simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua alteração.

O embargante pretende, por via transversa e inadequada, rediscutir o mérito da causa e a interpretação dos contratos conferida pelo órgão julgador, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

Nesse sentido, colaciono precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRAS – AUSÊNCIA DE GUIA DE TRANSPORTE E DE NOTA FISCAL DOS PRODUTOS FLORESTAIS – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – OFENSA AOS ARTIGOS 46 E 70 DA LEI FEDERAL Nº 9.608/95 – DANO AO MEIO AMBIENTE – CARACTERIZAÇÃO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE PROMOVER O REFLORESTAMENTO – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO/CONTRADIÇÃO EM RAZÃO DA CONCLUSÃO DE QUE MESMO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE DANO AO MEIO AMBIENTE E NÃO SE EXIGINDO A COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO À IMAGEM E A MORAL COLETIVA NÃO CONDENOU A RÉ AO PAGAMENTO DE DANO MORAL COLETIVO – INOCORRÊNCIA –
ACÓRDÃO
QUE, EXPRESSAMENTE CONSIGNOU QUE , PARA A CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL COLETIVO EM SEDE AMBIENTAL, É NECESSÁRIO QUE O ATO PRATICADO ATINJA ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE E TRANSBRDE OS LINDES DO INDIVIDUALISMO, AFETANDO, POR SUA GRAVIDADE E REPERCUSSÃO, O CÍRCULO PRIMORDIAL DE VALORES SOCIAIS – PRECEDENTES DO STJ E DESTE SODALÍCIO – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO
JULGAMENTO
– INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no
acórdão
, o
recurso
de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria. 2. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida. 3. para a configuração dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, situação não visualizada na espécie.
(TJMT 00062971520118110015 mt,
Relator
: Helena Maria Bezerra Ramos, Data de
Julgamento
08/02/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/02/2021). (Destaquei).

Na hipótese dos autos, é evidente que o embargante busca, por meio dos aclaratórios, a revisão do entendimento adotado pelo Colegiado, pretensão que extrapola os limites dos embargos de declaração.

A alegação de que o parágrafo único da cláusula 6ª do contrato de cessão refere-se exclusivamente ao pagamento em arrobas de vaca, e não à nota promissória, foi
expressamente
analisada e afastada pelo acórdão, mediante interpretação sistemática dos instrumentos contratuais.

Não há, portanto, qualquer contradição a ser sanada, mas apenas inconformismo com o resultado do julgamento que foi desfavorável ao embargante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHES ACOLHIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025